Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-43.1997.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000056-43.1997.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MORADIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.842.732/0008-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PENHORADOS – PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. É VEDADO O JULGAMENTO COM BASE EM PREMISSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, SOB PENA DE violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra a Moradia Comércio de Materiais de Construção Ltda., julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a inexistência de bens ou ativos em nome da parte executada.

Inconformado, o apelante defende a violação ao art. 40, §2o, da Lei de Execução Fiscal, ao argumento de que a inexistência de bens a penhora não pode ser presumida, devendo ser seguido o rito processual afeto a matéria em questão, conforme descrito na aludida norma legal.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Viação Nagib Saad Ltda., visando o recebimento de R$ 126.493,19 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezenove centavos), oriundo de certidão de dívida ativa (CDA n. 000621/96).

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que inexistem bens ou ativos em nome da parte, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (id. 159673989).

Irresignado,
o apelante defende a violação ao art. 40, §2o, da Lei de Execução Fiscal, sob o argumento de que a inexistência de bens a penhora não pode ser presumida, devendo ser seguido o rito processual afeto a matéria em questão, conforme descrito na aludida norma legal.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a d. magistrada não andou bem ao extinguir o feito, sem julgamento do mérito, ao fundamento de que inexistem
bens ou ativos em nome da parte executada, ora apelada (id. 159673989)
.

Isso porque, não há uma prova sequer no feito que leve a essa conclusão, a qual, com o devido respeito, não de ser presumida.

Não obstante, ainda que fosse o caso de inexistirem
bens ou ativos em nome da parte executada, o MM. Juiz deveria ter determinado
o arquivamento provisório dos autos, com fulcro no art. 40, §2o, da LEF, o que não ocorreu,

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PENHORADOS
– PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É VEDADO O JULGAMENTO COM BASE EM PREMISSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONFORME ESTATUI O ART. 5o, LIV E LV, DA CF
.”
(RAC n. 0000049-74.2015.8.11.0053, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 06.06.2023 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença

objurgada é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023